Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704008-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RUI MEDEIROS RODRIGUES, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E S P A C H O Em face da oposição de embargos de declaração, intimem-se os embargados para o ofertamento de contraminuta. P.R.I. Brasília, 29 de maio de 2025 15:33:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador